Tribunal: TJBA
Processo: 0300135-54.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300135-54.2012.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES

APELADO: JOAO FERREIRA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
VALERIA MARQUES TEIXEIRA COELHO, SILVINO AGUSTINHO PEREIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO REVISIONAL EM VIA DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA DÚPLICE DA AÇÃO. SENTENÇA, PARCIALMENTE, REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada contra João Ferreira da Paixão, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 6.337,15, atualizados pelo IPCA com juros de mora compensatórios, excluindo-se a comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível revisar cláusulas contratuais de em ação de cobrança sem reconvenção; (ii) determinar se os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O julgador não pode revisar as cláusulas contratuais válidas sem provocação adequada da parte interessada, sendo imprescindível o manejo de reconvenção ou de ação revisional autônoma para se discutir a validade ou legalidade dos encargos contratados.

2. A ação de cobrança não possui natureza dúplice, o que impede o réu de deduzir pretensão revisional na contestação, sendo necessária reconvenção conforme o art. 343 do CPC.

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da ação.

4. Como consequência da reforma da sentença, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, ficando sua totalidade a cargo do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A revisão judicial de cláusulas contratuais somente é possível em ação própria ou reconvenção, sendo inadmissível sua análise quando a pretensão é formulada em contestação.

2. Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento da dívida, conforme precedentes do STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 343, 489 e 98, § 3º; CC/2002, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2306660/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.12.2023; STJ, REsp 2000288/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.10.2022; TJ-BA, Apelação 8000241-36.2020.8.05.0060, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 22.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300135-54.2012.8.05.0146, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como apelado
JOAO FERREIRA DA PAIXAO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor, a fim de reformar a sentença de piso, para incluir, no valor da condenação, o montante decorrente da incidência da comissão de permanência, além de determinar que os encargos contratuais incidam até o efetivo pagamento do débito.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09